Tribunal: STF
Processo: RE 729724
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 24, p. 3):



    “APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária c.c. Repetição de Indébito Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) Instituição prevista na Lei Complementar municipal n. 6/2002, qual foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça nos autos da ADin n. 16.866.0/2 em 27/7/2005. Decisão aludida que foi proferida antes de posicionamento do C. STF considerando constitucional referida contribuição como decidido nos autos do RE $73.675-0/SC, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. em 23/3/2009. Acórdão de fls. 124/130 mantido em sede de retratação (art. 543-B, do CPC), dando parcial provimento ao recurso da Municipalidade provimento total ao reclamo da autora.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, busca demonstrar a ocorrência de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 26, p. 4-5):



    “Além das negativas de vigência acima referidas, já suficientes para autorizar interposição do presente recurso, V. Acórdão também não seguiu entendimento jurisprudencial existente dentro da própria Corte, máxime pela juntada de acórdão paradigma, em anexo, dando interpretação diversa de outros Julgados, existindo, portanto, dissídio acerca do tema.



    (...)



    Junta-se cópia também dos julgados proferidos dentro da própria 18º Câmara de Direito Público do TJ-SP, nas apelações 990.09.362714-0 990.10.025847-8, onde se comprova satisfatório dissídio jurisprudencial. 



    Com isso, nota-se em análise ao Acórdão recorrido os Acórdãos paradigmas, está ora Recorrente apontando entendimento diverso daquele proferido na decisão Colegiada. 



    Desta forma, diante da disparidade existente, autorizado está recebimento deste recurso para que seja restabelecida justiça. 



    Assim, está pacificado dissídio jurisprudencial havido entre entendimento os julgados e, estando provada tal dissidência, pelo acervo do Tribunal, presentes estão os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Logo, quer pela divergência jurisprudencial entre os Tribunais, quer pela contrariedade de disposição da CF/88, admissibilidade do recurso especial medida que se impõe.”



     



    Na primeira oportunidade que os presentes autos vieram ao STF, determinou-se o seu retorno ao Tribunal de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme Tema 44.



    O Colegiado local, em juízo de retratação, manteve o entendimento anterior (eDOC 32) e reencaminhou os autos a esta Corte para nova análise do recurso extraordinário (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos requisitos autorizadores do art. 102, III, a, da Constituição Federal, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o recorrente, ao interpor o presente recurso extraordinário, utilizou-se de fundamentação própria de recurso especial. Tanto é assim que buscou demonstrar a existência de “dissídio jurisprudencial”, deixando de apontar a ocorrência de violação ao texto constitucional. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, LIV e LV, E 100, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula nº 284 do STF. Precedentes.



     4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1411371 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.23)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente